Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0751071-19.2019.8.07.0016 Apelante: HELVÉCIO JOSE PINHEIRO Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Compulsando os autos, verifico que houve a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante, nos termos da r. sentença ora vergastada, bem como não houve insurgência da parte quanto ao particular. Assim, e tendo vista a interposição da apelação de Id 15074077 desacompanhada do respectivo preparo, intime-se o apelante para que, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC e no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora